Tribunal: TJMT
Processo: 1031818-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031818-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VITOR MARCELO ALVES - CPF: 513.291.581-72 (RECORRENTE), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DE SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 EM VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – FATURAS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020 DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUE DESTOAM DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente, referentes aos meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, posto que as faturas de julho/2020 e agosto/2020 se encontram dentro da média de consumo.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão das faturas de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de revisão das faturas e de dano moral e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que as faturas não destoam da média de consumo, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
VITOR MARCELO ALVES,
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO.

PROCEDENTE o pedido contraposto, devendo a parte autora ser condenada a pagar o valor de R$ 2.143,21 (dois mil cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, ambos a partir do vencimento.

OPINO também pela revogação da liminar anteriormente proferida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que as faturas estavam em média 300 kWh a mais por mês do que pagava usualmente, sendo os valores excessivos e abusivos.

Informa que reclamou administrativamente e que houve ameaça de corte e de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, com a declaração e inexistência do débito referentes as faturas e o refaturamento dos mesmos, bem como a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de revisão de consumo referente às faturas dos meses de setembro/2019 (R$ 658,44), outubro/2019 (R$ 710,28), novembro/2019 (R$ 704,33), julho/2020 (R$ 425,31) e agosto/2020 (R$ 661,81), pois entende que foram emitidas em valores excessivamente superiores à sua média de consumo.

Houve deferimento da liminar no Id. 93222964, determinando que a promovida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica na residência do promovente.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que as cobranças são devidas, posto que o faturamento originado das faturas questionadas nos autos decorreu do efetivo consumo de energia do promovente e que inexiste ato ilícito.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que as faturas ora questionadas não destoam da média de consumo.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que somente as cobranças relativas às faturas de setembro/2019 (653 kWh), outubro/2019 (701 kWh), novembro/2019 (690 kWh) são indevidas, posto

que, de acordo com as faturas dos 03 (três) meses anteriores aos impugnados, a média de consumo da parte promovente era de 268 kWh e, portanto, acima da sua média de consumo.

Quanto às faturas de julho/2020 e agosto/2020, entendo que os registros, respectivamente, de 240 kWh e 449 kWh não destoam da média de consumo demonstrada em outros meses.

A promovida não apresentou qualquer prova da legitimidade das cobranças, se limitando a alegar que se trata do real consumo registrado, ônus que lhe incumbia.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente, não cabendo ao promovente comprovar que não houve alteração na sua rotina.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
in re ipsa
.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado, sobretudo se houve tão somente a juntada de um único protocolo.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do
status quo ante
.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão das faturas de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019.

Tendo o promovente comprovado que realizou o pagamento das faturas, após a revisão, os valores pagos a maior devem ser devidamente compensado nas próximas faturas.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para determinar a revisão das faturas de setembro/2019, no valor de R$ 658,44 (seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), outubro/2019, no valor de R$ 710,28 (setecentos e um reais e vinte e oito centavos) e novembro/2019, no valor de R$ 704,33 (setecentos e quatro reais e trinta e três centavos), para à média de consumo da parte promovente dos seis meses anteriores às faturas ora discutidas, sendo os valores pagos a maior devidamente compensados nas próximas faturas a serem emitidas após a revisão e JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021